Tribunal: TJES
Processo: 5016907-16.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-09-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016907-16.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO: VALDEMIRA FERREIRA PIRES
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO COM DESCONTO EM BENFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ELETRÔNICO. ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL. PESSOA IDOSA.
VÍCIO DE CONSENTIMENTO.
DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES/PARCELAS DESCONTADOS (R$ 2.772,00). DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 2.000,00). DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR CREDITADO EM CONTA DA AUTORA (R$ 18.105,58). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5016907-16.2023.8.08.0048

Recorrente: BANCO DAYCOVAL S/A

Recorrida: VALDEMIRA FERREIRA PIRES

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 8293424).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
BANCO DAYCOVAL S/A
,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
preliminarmente, a incompetência absoluta do Juizado em razão da necessidade de realização de perícia complexa;
b)
que o negócio jurídico foi celebrado de forma válida, em plataforma digital e com assinatura eletrônica, inexistindo vício de consentimento no ato da contratação;
c)
que houve a disponibilização do crédito do indigitado contrato na conta bancária da recorrida;
d)
que não é cabível repetição do indébito e

indenização por danos morais ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
fixado;
e)
a reforma da sentença, com a improcedência dos pleitos autorais
.

Inicialmente, em relação à preliminar suscitada, não se vislumbra a possibilidade de seu acolhimento, isto porque na situação em exame não se verifica a existência de produção de prova técnica complexa, passível de afastar a competência do Juizado, pois as provas produzidas nos autos são suficientes para o livre convencimento acerca da matéria.

Quanto ao mérito, verifico que o cerne da presente lide prende-se a apurar se houve validade e legalidade na contratação do empréstimo consignado em comento, contratado de forma digital/eletrônica em nome da parte recorrida, justificando, dessa forma, a cobrança do débito.

Sem maiores delongas, tenho que a pretensão do recorrente não merece guarida, pois entendo que houve vício de consentimento na contratação eletrônica havida entre as partes, não tendo sido a parte recorrida (idosa e de baixo grau de instrução) devidamente informada/esclarecida a respeito do que realmente lhe estava sendo oferecido.

Além do mais, conforme reconhecido pela parte recorrida e ressaltando em sentença, a mesma entendeu que lhe havia sido oferecido, por telefone, a contratação de um cartão de crédito com limite no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), sendo surpreendida posteriormente com um depósito em sua conta bancária no valor de R$ 18.105,58 (dezoito mil e cento e cinco reais e cinquenta e oito centavos), quando então tomou ciência de que lhe foi ofertado, na verdade, um empréstimo consignado, com o qual não anuiu.

Ora, é sabido que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, por força do inciso II, § 1º, do art. 14, do CDC.

Ademais, de acordo com a teoria do risco do empreendimento, aquele que se dispõe a fornecer bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes dos negócios, independentemente de sua culpa, pois a responsabilidade decorre da atividade de produzir, distribuir, comercializar ou executar determinados serviços, só ocorrendo a exclusão da responsabilidade do fornecedor quando restar provado que o defeito na prestação do serviço inexistiu ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não é o caso dos autos.

Assim, do conjunto probatório carreado aos autos e em consonância com o princípio da boa-fé processual e as regras de proteção ao consumidor hipossuficiente, agiu com acerto o juízo de 1º grau ao declarar a nulidade do contrato eletrônico celebrado entre as partes, pois formalizado com vício de consentimento do recorrido.

Outrossim, em que pese o banco recorrente ter colacionado aos autos o aludido contrato digital, contendo
selfie
e assinatura eletrônica, entendo que a fragilidade da avença se encontra evidenciada pela não apresentação da gravação telefônica mantida com a parte recorrida (protocolo de nº 234.681
)
a fim de corroborar que a mesma efetivamente anuiu com a contratação do indigitado empréstimo consignado (ou que tenham sido prestadas informações claras e suficientes nesse sentido à consumidora/recorrida).

Como se não bastasse, logo que tomou ciência da contratação indevida do indigitado empréstimo, a recorrida se prontificou a efetuar a devolução da quantia depositada em sua conta bancária (R$ 18.105,58), realizando o depósito judicial de tal valor (ID’s 8293322 e 8293323).

Assim, a restituição em dobro dos valores/parcelas descontados do benefício previdenciário da recorrida, relativos ao contrato em comento, é medida que se impõe, considerando a ilegalidade das cobranças decorrentes do empréstimo não contratado.

Quanto ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão da dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor.

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável o valor fixado (R$ 2.000,00), sendo quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
BANCO DAYCOVAL S/A
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)